Tribunal: TJMT
Processo: 0001777-79.2008.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL no 0001777-79.2008.8.11.0059 – Classe 198 – CNJ – PORTO ALEGRE DO NORTE)
Agravante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agravada : JAQUELINE RODRIGUES LEAL e outra
Número do Protocolo : 0001777-79.2008.8.11.0059
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001777-79.2008.8.11.0059 – Classe 198 – CNJ – PORTO ALEGRE DO NORTE, interposto contra a sentença que acolheu pedido de indenização por seguro DPVAT em ação ajuizado contra a apelante por JAQUELINE RODRIGUES LEAL e outra, desproveu o recurso, mantendo inalterada a r. sentença que condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 em razão da morte de DARCI TELES LEAL, vítima de acidente de trânsito, e, ainda, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. 46569981).
A agravante afirma que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado por decisão monocrática dada a inexistência de entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão do relator, e o recurso seja recebido e processado, e, ao final, provido integralmente, para que seja indeferido o pleito autoral (ID 49889971).
Embora intimada ID no 50116134 a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.
A douta PGJ opinou pelo desprovimento do agravo (cf. ID 70524972).
É a suma.
D E C I D O
As agravadas JAQUELINE RODRIGUES LEAL e outra, ajuizaram ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório - DPVAT, contra a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS buscando receber indenização em razão da morte de seu pai DARCI TELES LEAL, vítima de acidente de trânsito em 26/08/2008.
Porém, embora a jurisprudência do eg. STJ seja firme no sentido de a Seguradora não ter o mínimo interesse recursal, não podendo legitimamente pretender eximir-se do pagamento do valor indenizatório a pretexto de proteger direito alheio, a matéria discutida não se enquadra exatamente nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão singular.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0001777-79.2008.8.11.0059 (cf. ID 46569981), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator